Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA DO TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações envolvendo entidades de planos de saúde constituídas pela modalidade de autogestão.
2. Ainda que não haja incidência do Código Consumerista ao contrato em questão, a possibilidade de interpretação das cláusulas contratuais pactuadas é possível, principalmente diante do dirigismo contratual e da necessidade de se observar os princípios da boa fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
3. Uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998.
4. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998).
5. Não há nos autos atos que revelem a má-fé do réu, razão pela qual que não há que se falar em sua condenação ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto nas hipóteses previstas no art. 77 e seguintes do Código de Processo Civil.
6. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida.
7. Apelação desprovida.